Tribunal: TJDFT
Processo: 20180410031104APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que, provada a origem ilícita do bem, detém a sua posse, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.
O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não cabendo desclassificação para receptação culposa.
Apelo desprovido.